Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. BLOQUEIO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$ 3.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; eventual apuração sobre a responsabilidade da empresa de telefonia decorrente da suposta portabilidade indevida de linha telefônica é matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada.
2. O processo de portabilidade deve ser iniciado com a solicitação do usuário da linha telefônica, e toda a documentação inerente a esse processo deve ser objeto de análise e autenticação por ambas as operadoras de telefonia envolvidas no processo. Não comprovada a regularidade da portabilidade (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), responde a recorrente, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor decorrentes da portabilidade da linha telefônica sem solicitação ou consentimento do cliente.
3. A interrupção indevida da prestação dos serviços de telecomunicações, serviços considerados essenciais, enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade, especialmente quando a indisponibilidade da linha perdura por longo período de tempo. Precedentes da Turmas Recursais do DF: ac. 1434265; ac. 1434077; ac. 1432413; ac. 1413674; ac. 1085743, ac. 1303051.
4. Utilização do critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Nos casos de interrupção indevida na prestação dos serviços essenciais as Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização na média de R$ 3.000,00 (ac. 1434077, 1a. Turma; ac. 1413674, 2a. Turma, ac. 1431374, 2a. Turma e ac. 1384635, 1a. Turma). Não havendo peculiaridades em razão da gravidade do fato ou de outras circunstâncias que justifiquem outro valor, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 3.000,00 fixado pelo juiz sentenciante.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários diante da não apresentação de contrarrazões. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.